Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALAGAMENTO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL EDILÍCIO. DANO A ELEVADOR. RESPONSABILIDADE DO CONDÔMINO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que reconheceu a responsabilidade do apelante pelos danos causados ao elevador social do condomínio devido a alagamento originado de sua unidade habitacional. O juízo de origem concluiu pela culpa exclusiva do apelante ao manter sua máquina de lavar roupas em funcionamento durante a madrugada sem supervisão e com conhecimento de possível problema na tubulação do edifício, o que teria ocasionado o vazamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em determinar a responsabilidade pelo dano causado ao elevador, examinando:
(i) a existência de nexo causal entre o vazamento da unidade do apelante e o dano ao elevador;
(ii) a possível culpa concorrente do condomínio por falhas no sistema hidráulico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. O nexo causal entre o vazamento e o dano ao elevador foi demonstrado nos autos, inclusive por meio do depoimento da esposa do apelante em assembleia condominial.
5. A alegação de que o vazamento decorreu de falha estrutural do condomínio não se sustenta, pois não há prova inequívoca de que a pressão irregular da água tenha sido a causa determinante do dano.
6. A tese de culpa concorrente não merece acolhimento, pois a negligência do apelante ao deixar a máquina de lavar ligada sem supervisão foi o fator preponderante para o evento danoso.
7. O dever de mitigação de danos não exime o responsável direto pela conduta ilícita. O condomínio não pode ser responsabilizado por não prever e impedir atos negligentes dos condôminos.
8. A indenização fixada na sentença está fundamentada e proporcional ao prejuízo suportado pelo condomínio, não havendo excesso ou falha na documentação apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O condômino cuja unidade habitacional origina um dano ao condomínio responde pelos prejuízos causados, salvo prova inequívoca de que o evento decorreu exclusivamente de falha estrutural do edifício.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1133147, 0703693-26.2017.8.07.0020, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, TJDFT.